Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604292-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0604292-57.2022.6.16.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 10/01/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral
Objeto do processo: Representação Especial nº 0604292-57.2022.6.16.0000 proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em face Ligia Fabris Berg, com supedâneo no artigo 96, inciso II, da Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições), nos artigos 30-A, da Lei nº 9.504/1997, e 22, da Lei Complementar nº
64/1990, alegando que por meio do Relatório de Conhecimento número 004142/2022, elaborado
pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (SPPEA) da Procuradoria-Geral da República, foi
apontado à Procuradoria Regional Eleitoral indício de possível irregularidade na prestação de
contas da candidata, especificamente, relativa ao pagamento em campanha eleitoral realizado ao
genitor da representada, Sr. Egon Antonio Torres Berg, da Tipologia nº 10, isto é: "Identificação de
pagamentos em campanha eleitoral realizados a pessoas com relação de parentesco com o
prestador de contas, revelando indícios de suspeita de desvio de recursos", No presente caso,
apurou-se na Notícia de Fato nº 1.25.000.004601/2022-81 que a representada alugou o imóvel
localizado na Tv. Dr. Lourival Schwansce Tôrres, 168, Bigorrilho, Curitiba/PR, para ser seu comitê
de campanha, nos termos do contrato de locação (DOC. 1). O proprietário do imóvel é o genitor da
candidata, Sr. Egon Antonio Torres Berg (DOC. 2), o qual locou a propriedade pelo período de
16/08/2022 a 01/10/2022, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pago em duas parcelas,
com recursos do Fundo Partidário (DOC. 3). Conforme se constata do portal "divulgacandcontas",
as receitas da representada, candidata a Deputada Estadual pelo PSDB, compreenderam
exclusivamente as verbas recebidas do Fundo Partidário, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais). Deste valor, R$40.000,00 (quarenta mil reais), o que corresponde a 80% dos gastos de
campanha, foram destinados ao aluguel do imóvel utilizado como comitê de campanha. Por sua
vez, 18% (R$9.000,00 - nove mil reais) dos recursos foram utilizados para produção de material
impresso, realizado pelo fornecedor Luis Carlos de Oliveira, e 2% (R$1.000,00 - mil reais)
destinaram-se ao pagamento da cabo eleitoral Iracema Siqueira Pelepenko. Alega a representante
que a totalidade de recursos recebidos pela prestadora destinou-se ao aluguel de imóvel
pertencente ao seu genitor, cuja função como comitê de campanha torna-se questionável frente à
diminuta campanha eleitoral realizada efetivamente pela representada (Requer: a) o recebimento e
processamento da presente Representação por Captação e Gasto Ilícito de Recursos para Fins
Eleitorais, prevista no artigo 30-A da Lei das Eleições; b) a juntada de cópia integral dos autos de
Notícia de Fato nº 1.25.000.004601/2022-81; d) a regular tramitação desta Representação para, ao
final, ser julgada procedente, aplicando-se à representada as sanções do art.1º, inciso I, alínea 'j',
da LC nº 64/90, com a cassação do seu diploma de suplente e determinação de anotação do código
ASE 540 em seus cadastos eleitorais; REF. PCE 0603206-51.2022.6.16.0000).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (REPRESENTANTE)
LIGIA FABRIS BERG (REPRESENTADA)
ANDRIELLI WALNER BARTOSKI DE SOUZA (ADVOGADO)
ANA PAULA WATANABE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787415
17/12/2023
19:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.067

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0604292-57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADA: LIGIA FABRIS BERG
ADVOGADO: ANDRIELLI WALNER BARTOSKI DE SOUZA - OAB/PR75697
ADVOGADO: ANA PAULA WATANABE - OAB/PR68903
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ARTIGO 30-A
DA LEI N. 9.504/97. CANDIDATA A DEPUTADA ESTADUAL ELEITA
SUPLENTE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO GENITOR
DA REPRESENTADA. UTILIZAÇÃO COMO COMITÊ DE
C A M P A N H A .
L O C A Ç Ã O
N Ã O
C O M P R O V A D A .
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS DESPESAS. VALOR EM
DESACORDO COM O PRATICADO NO MERCADO. EVIDENTE
DESVIO DE FINALIDADE. DESPESA ILEGAL. CONDUDA GRAVE.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.

1. Trata-se de Representação Eleitoral proposta em face de candidata
eleita suplente para o cargo de deputada estadual, com fundamento no
artigo 30-A da Lei n. 9.504/1997, em virtude de suposto gasto ilícito em
campanha, consistente na locação de imóvel pertencente ao genitor da
representada, custeada com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

2. Para a configuração da conduta descrita no artigo 30-A da Lei n.
9.504/97, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige 1) a
existência de captação ou de dispêndio de recurso com finalidade
eleitoral em desacordo com as normas legais; 2) a demonstração de
gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser aferida tanto (a)
pela relevância jurídica do ilícito praticado, quanto (b) pela ilegalidade
qualificada, marcada pela má-fé do candidato.

Num. 43787415 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719422193900000042745226
Número do documento: 23121719422193900000042745226
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:52:46

3. A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possui grau
de parentesco com o candidato não constitui, por si só, irregularidade
do gasto, em razão da ausência de vedação legal, de modo que a
ilegalidade da conduta está condicionada à demonstração da violação
aos princípios da proporcionalidade, da moralidade, da economicidade
e da transparência.

4. Os recursos públicos são originalmente destinados às campanhas
eleitorais, com vistas a promover o equilíbrio econômico entre os
candidatos e a paridade de armas, a fim de propiciar um ambiente
eleitoral mais justo. É grave a conduta de malversação dos recursos
públicos, pois acarreta desvio da finalidade do financiamento público
de campanhas e agrava o já debilitado quadro de desconfiança da
sociedade em relação às estruturas político-partidárias brasileiras.

5. Representação eleitoral julgada procedente, com a consequente
cassação do diploma de suplente da representada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a representação, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Representação Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Ligia Fabris Berg, candidata eleita a suplente para o cargo de deputada
estadual, com fundamento no artigo 30-A da Lei n. 9.504/1997, em virtude de suposto
gasto ilícito em campanha, consistente em locação de imóvel pertencente a seu genitor,
custeada com recursos públicos.

Na petição inicial, o Ministério Público Eleitoral alegou (ID 43496782), em
síntese, que, por meio do Relatório de Conhecimento n. 4142/2022, elaborado pela
Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise - SPPEA da Procuradoria-Geral da República,
constatou-se indício de possível irregularidade na prestação de contas da representada,
relativa ao pagamento em campanha eleitoral realizado ao seu genitor, Sr. Egon Antonio
Torres Berg. Sustentou que a representada alugou imóvel localizado na Tv. Dr. Lourival
Schwansce Tôrres, n. 168, Bigorrilho, Curitiba/PR, para ser seu comitê de campanha, nos
termos do contrato, cuja propriedade é do Sr. Egon Antonio Torres Berg, seu genitor, no
período de 16/8/2022 a 1/10/2022, pelo valor de R$ 40.000,00, pago em 2 (duas)
Num. 43787415 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719422193900000042745226
Número do documento: 23121719422193900000042745226
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:52:46

parcelas, com recursos do Fundo Partidário. Destacou que as receitas arrecadadas na
campanha são exclusivamente públicas e perfazem o montante de R$ 50.000,00, dos
quais R$ 40.000,00, aproximadamente 80%, foi destinado ao aluguel do imóvel, R$
9.000,00, aproximadamente 18%, utilizado para produção de material impresso, e R$
1.000,00, aproximadamente 2%, para pagamento de cabo eleitoral, Sra. Iracema Siqueira
Pelepenko. Ressaltou que praticamente a totalidade de recursos recebidos pela
prestadora foi destinado ao aluguel de imóvel pertencente ao seu genitor, cuja função
como comitê de campanha se torna questionável frente à diminuta campanha eleitoral
realizada efetivamente. Afirmou que a representada obteve apenas 104 votos, nada
obstante já tenha experiência anterior, uma vez que concorreu às eleições dos anos de
2008, 2010, 2014, 2018, 2020 e 2022. Sustentou que, embora a representada tenha
afirmado, no âmbito do procedimento extrajudicial, que realizou atendimentos e reuniões
no comitê, distribuiu material de campanha presencial e virtualmente, visitou instituições
cuidadoras de animais, entre outros, não comprovou estes atos de campanha. Aduziu
que, em consulta às redes sociais, para além de algumas publicações divulgando sua
candidatura, não há postagens de participações da representada em eventos, reuniões
organizadas no comitê campanha, tampouco distribuição de material a eleitores.
Apresentou jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que não há óbice
à contratação de parente de candidato para a prestação de serviço na campanha
eleitoral, porém esta despesa deve ser razoável, ante a natureza pública dos recursos
empregados, e se atentar para os preceitos éticos e morais que devem nortear a conduta
de candidatos e partidos. Frisou a desproporcionalidade em alugar imóvel localizado em
bairro nobre em Curitiba/PR, dado o evidente caráter diminuto da campanha desenvolvida
pela representada. Alegou que a conduta da prestadora infringiu os princípios
constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da economicidade, motivo pelo qual se
mostra razoável a aplicação da sanção de cassação do diploma de suplente. Requereu,
ao final, seja julgada procedente a Representação Eleitoral, com a cassação do diploma
de suplente da representada e a determinação de anotação de código ASE 540 em seu
cadastro eleitoral.

A representada apresentou contestação (ID 43521086), alegando, em
síntese, que como estratégia de campanha optou por estruturar um comitê próximo à sua
residência, amigos e apoiadores. Afirmou que, diante do conhecimento da disponibilidade
do imóvel de propriedade de seu genitor, que atendia todas as suas necessidades – alto
padrão, em bairro nobre, incluindo água, energia elétrica, internet, limpeza interna e
externa do jardim –, consultou o Senhor Glauber Robson Neves Silva, contador, sobre a
possibilidade de contratação, inclusive quanto aos valores e a relação de
parentesco, recebendo retorno positivo sob ambos os questionamentos. Sustentou que,
inobstante o maior investimento financeiro tenha sido na locação de imóvel, houve um
grande engajamento por familiares e amigos, todos de forma voluntária, mas com muita
dedicação e empenho, o que só foi possível em razão do imóvel. Pugnou, ao fim, pela
improcedência do feito.

Foram realizadas as oitivas das testemunhas Iracema Paulino Siqueira
Pelepenko, cabo eleitoral, e Luis Carlos de Oliveira, fornecedor dos materiais gráficos
utilizados na campanha da representada (ID 43586229 e ID 43724155).

Encerrada a instrução probatória, as partes foram intimadas para alegações
finais (ID 43724655).
Num. 43787415 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719422193900000042745226
Número do documento: 23121719422193900000042745226
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:52:46

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou alegações finais (ID 43732540),
aduzindo que as provas constantes nos autos, consistentes na cópia da Notícia de Fato n.
1.25.000.004601/2022-81 e nos depoimentos das testemunhas de acusação,
demonstram satisfatoriamente os fatos imputados na inicial. Sustentou que os
documentos juntados pela representada na sua defesa não evidenciam a realização da
extensiva campanha, pois além do contrato de locação do imóvel e dos documentos
relativos à contratação do Sr. Luis e da Sra. Iracema, os quais não contradizem os fatos
imputados na inicial, a representada limitou-se a juntar foto sua, em frente ao imóvel
utilizado como comitê, com dois cartazes com os dizeres “Comitê”, “O Nosso Paraná Vai
Mudar”, “Professora Ligia Berg, Deputada Estadual, O Nosso Paraná Vai Mudar”, “45007”
(ID 43521101), imagens que não estão datadas e não comprovam a efetiva utilização do
comitê, durante o período eleitoral, para exercício de atividades de campanha. Afirmou
que foram juntadas na contestação fotos de suposta propaganda eleitoral divulgada em
rede social, na qual, além de não haver data, há expressa menção ao período de pré-
candidatura (ID 43521092 e ID 43521088), e que as imagens da representada com
pessoas, segurando adesivos de campanha, novamente, sem indicação de data (ID
43521090), não comprovam que o suposto comitê foi utilizado para desenvolvimento de
atividades de campanha. Ressaltou fundamentos expostos na petição inicial e o
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema. Pleiteou, ao final, pela
procedência da demanda.

Embora intimada, a representada deixou transcorrer o prazo sem
manifestação (ID 43738136).

O julgamento foi convertido em diligência (ID 43753982), para que o Sr.
Oficial de Justiça realizasse pesquisa de mercado em relação a valores para locação
de imóveis similares localizados na região Travessa Dr. Lourival Torres, n. 168, Bigorrilho,
Curitiba/PR.

Cumprida a diligência (ID 43764947), as partes foram novamente intimadas
para alegações finais.

A Procuradoria Regional Eleitoral reiterou as razões anteriormente expostas
(ID 43772732), e a representada, novamente, não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

a) Ônus da prova

Para bem delimitar a análise do fato ora posto a deslinde judicial, importante
tecer breves considerações sobre o ônus da prova aplicável aos autos.

Nas representações eleitorais, como a chamada “representação do artigo 30-
A”, cuja consequência pode ser a mais grave prevista neste ramo do direito – cassação
do mandato eletivo –, o direito eleitoral se reveste de caráter sancionador, motivo pelo
qual, diante do ius puniendi estatal, uma série de garantias constitucionais típicas do
Num. 43787415 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719422193900000042745226
Número do documento: 23121719422193900000042745226
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:52:46

processo penal são atraídas para a esfera eleitoral, como, por exemplo, a presunção de
inocência.

A lógica relativa à produção da prova deve, portanto, no processo eleitoral
sancionador ser aquela elencada no Código de Processo Penal, de modo que compete
ao representante, então acusador, a prova do fato constitutivo do direito de punir, como
corolário do princípio da presunção da inocência.

Sobre o tema, o artigo 156 do Código de Processo Penal estabelece:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao
juiz de ofício:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida;

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de
diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. ARRECADAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
I L I C I T U D E
D O S
R E C U R S O S .
R E E X A M E
D E
P R O V A S .
IMPOSSIBILIDADE. SÍNTESE DO CASO.

[...]

6. Não prospera a tese do agravante de que incumbe ao candidato demonstrar a
origem lícita dos recursos de origem não identificada, sob pena de indevida inversão
do ônus da prova.

7. O Tribunal Superior Eleitoral já entendeu que "o Tribunal Regional Eleitoral
incorreu em verdadeira inversão do ônus da prova, exigindo do candidato, no âmbito
da representação fundada no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, a comprovação da
origem lícita dos recursos doados pelo vice-prefeito, quando competia ao autor da
representação provar que decorreram de fontes vedadas pela legislação eleitoral,
provenientes de 'caixa 2', ou a má-fé do candidato, marcada pela tentativa de
embaraçar, induzir a erro ou evitar a fiscalização pelos órgãos de controle da Justiça
Eleitoral, conforme tem exigido a reiterada jurisprudência do TSE" (REspe 1-81, rel.
Min. Gilmar Mendes, DJE de 29.4.2015).

[...]

(Agravo de Instrumento nº 67414, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 27, Data 07/02/2020, Página 43-
44)

E também é o entendimento desta Corte:

RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVOAIME. 1. RECURSO DOS IMPUGNANTES. AFASTADAS AS
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DA PROVA E
DE LEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. DIREITO SANCIONADOR.
Num. 43787415 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719422193900000042745226
Número do documento: 23121719422193900000042745226
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:52:46

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. SISTEMÁTICA DO DIREITO PENAL.
PROVA DAS ALEGAÇÕES COMPETE A QUEM AS FIZER. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. FRAUDE. CORRUPÇÃO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO
CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E INCONTESTES. IN
DUBIO PRO SUFRÁGIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.1. De acordo com o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe
ao juiz determinar a realização das provas que entender necessárias à instrução do
processo, bem como as indeferir quando inúteis ou protelatórias.

1.2. A legitimidade passiva em ações de impugnação de mandato eletivo limita-se aos
candidatos eleitos ou diplomados, porque o resultado da procedência do pedido
deduzido se restringe à desconstituição de mandato. Precedentes do TSE.

1.3. Por se tratar de direito eleitoral sancionador, a lógica relativa à produção da prova
deve ser aquela elencada no artigo 156 do Código de Processo Penal, competindo ao
impugnante a prova do fato constitutivo do direito de punir, como corolário do princípio
da presunção da inocência.

[...]

(RECURSO nº 060072702, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Data 03/02/2023)

Como se vê, competia ao representante todo o ônus de comprovar de forma
robusta as suas alegações – gasto ilícito de recurso público –, enquanto à representada
cabia a defesa acerca dos fatos que lhes foram imputados.

Inaplicável, assim, as alegações do representante no sentido de que a
representada não comprovou ter realizado campanha eleitoral de forma contundente, não
comprovou ter utilizado o imóvel como comitê de campanha e, como consequência, não
comprovou a licitude da despesa, pois a ele competia comprovar os fatos alegados na
petição inicial.

O caso ora posto a deslinde judicial deve ser analisado, portanto, à luz do
ônus probatório imposto legalmente a cada litigante.

b) Delimitação dos fatos a serem apreciados

O representante afirma na petição inicial que a candidata Ligia Fabris Berg
efetuou gasto ilícito em campanha, consistente em locação de imóvel pertencente a seu
genitor, custeada com recursos oriundos do Fundo Partidário.

Em consulta aos autos da prestação de contas eleitoral n. 0603206-
51.2022.6.16.0000, denota-se, todavia, que o recurso utilizado para pagamento do gasto
em análise é oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Inobstante se trate de recursos distintos, entendo que, para análise da
aplicabilidade do artigo 30-A da Lei n. 9.504/1997, não há qualquer diferenciação, eis que
ambos ostentam natureza pública e estão sujeitos às mesmas regras legais e aos
mesmos princípios constitucionais que norteiam a atuação dos candidatos, enquanto
administradores de recursos público.

Num. 43787415 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719422193900000042745226
Número do documento: 23121719422193900000042745226
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:52:46

Oportuna, assim, a análise do mérito da presente representação.

c) Da representação do artigo 30-A da lei n. 9.504/1997

O artigo 30-A da Lei n. 9.504/97 prevê a representação por captação ou
gastos ilícitos de recursos, que tem como objetivo tutelar a lisura da gestão financeira das
campanhas eleitorais e do próprio processo eleitoral. Veja-se:

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça
Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando
provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo
com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.

§ 1º. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art.
22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.

§ 2º. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será
negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.

Para a correta compreensão do escopo desta representação, Rodrigo Lopez
Zilio leciona que:

[...] o art. 30-A da LE não configura nova hipótese de AIJE, na forma prevista na LC nº
64/1990. Com efeito, o art. 30-A da LE dispõe sobre uma ação material para apurar
condutas em desacordo com as regras de arrecadação e gastos de recursos previstas
na Lei das Eleições, ao passo que a AIJE combate o abuso de poder econômico em
sua acepção genérica. Nem toda a irregularidade nas regras de arrecadação e gastos
de recursos para campanhas eleitorais importa necessariamente em ato de abuso de
poder econômico, ao passo que nem todo abuso de poder econômico tem relação
direta com regras de arrecadação e gastos de recurso de campanha. [...]

(ZILIO, Rodrigo López. Direito eleitoral - 6ª ed. - Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p.
747/748)

Como se vê, a denominada Representação do artigo 30-A, como tem sido
chamada, veicula a sanção de cassação do diploma, em decorrência da inobservância
das regras destinadas à arrecadação e aos gastos de recursos financeiros, quando a
conduta possuir contornos graves.

Assim, o dispositivo em questão se destina a garantir a higidez das normas
relativas à arrecadação e a gastos eleitorais, bem como a transparência das campanhas
eleitorais e, por conseguinte, tutela também a isonomia entre os candidatos, eis que a
utilização de recursos financeiros ilícitos gera muitas vezes desequilíbrio no pleito.

O Tribunal Superior Eleitoral[1] vem decidindo que o artigo 30-A da Lei n.
9.504/1997 incide sobre a captação ou o gasto de recursos, para fins eleitorais, que se dê
em desacordo com as normas legais aplicáveis e, para a procedência do pedido, é
preciso, ainda, aferir a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser demonstrada
tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada,
marcada pela má-fé do candidato.

Os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral bem refletem esse
entendimento:
Num. 43787415 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719422193900000042745226
Número do documento: 23121719422193900000042745226
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:52:46

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO
ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. ARRECADAÇÃO E
GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA. OMISSÕES DE DESPESAS E DE
RECEBIMENTO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DOS
ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA CONDUTA ILÍCITA. SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal a quo, por unanimidade, julgou improcedente a representação eleitoral
com base no art. 30-A da Lei 9.504/97, em razão da ausência de prova robusta e
contundente de utilização em campanha de recursos oriundos de fonte vedada ou de
prática de "caixa dois".

2. Por meio da decisão agravada, negou-se provimento ao recurso ordinário,
mantendo-se o acórdão regional e, consequentemente, a improcedência da
representação.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

3. A Corte de origem examinou, uma a uma, as falhas arguidas na ação proposta e
afirmou que não se vislumbra, por si só, gravidade suficiente para ensejar a cassação
do mandato do representado, ainda mais que nem sequer restou demonstrada,
mediante a apresentação de prova robusta e contundente, a utilização em campanha
de recursos de fonte vedada ou a prática de 'caixa dois', tendo sido apenas
reconhecidos os seguintes fatos: a) a omissão na prestação de contas das
receitas/despesas relativas à cessão de uso do local utilizado pelo comitê de
campanha; b) de palco, sonorização, iluminação, banheiros químicos e fechamento no
evento denominado "Grande Caminhada"; c) de palco no evento denominado
caminhada "homens X Mulheres"; d) de impulsionamento com a página oficial do
candidato no Facebook e Instagram; e) prestação de serviço de locutor realizada pelo
radialista Sidney Sérvulo.

4. O acórdão regional teve por fundamento a orientação consolidada por este Tribunal
Superior, no sentido de que a procedência da representação com fundamento no art.
30-A da Lei 9.504/97 depende da efetiva comprovação de ilícitos que ultrapassem o
âmbito contábil e comprometam, de forma contundente, a moralidade da eleição.

5. Embora tenha ficado demonstrada a existência de irregularidades insanáveis, em
razão de omissões de despesas e de recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro, não há elementos probatórios robustos que evidenciem, de forma segura e
inequívoca, a ilicitude da captação de recursos ou dos gastos de campanha, apta a
macular a lisura do pleito.

6. Conforme consignado na decisão agravada, não é possível extrair de nenhuma das
irregularidades detectadas, com a certeza necessária, de que as irregularidades foram
decorrentes de má-fé do candidato, ou, ainda, que elas tenham gravidade suficiente
para interferir na higidez do processo eleitoral.

7. "O art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 incide sobre a captação ou o gasto de recursos,
para fins eleitorais, que se dê em desacordo com as normas legais aplicáveis" e, para
a procedência do pedido, "é preciso, ainda, aferir a gravidade da conduta reputada
ilegal, que pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da irregularidade
quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato" (AgR-REspe
310-48, rel. Min. Jorge Mussi, redator designado para o acordão, Ministro Luís
Roberto Barroso, DJE de 25.8.2020).

8. As irregularidades constatadas em determinados gastos de campanha não têm
gravidade suficiente para ensejar a cassação do diploma do deputado recorrido, na
medida em que não ficou comprovada a utilização de recursos de fontes vedadas ou a
Num. 43787415 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719422193900000042745226
Número do documento: 23121719422193900000042745226
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:52:46

prática de "caixa dois".CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Ordinário nº 060000507, Acórdão, Relator(a) Min. Sérgio Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 194, Data 28/09/2020)

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI Nº
9.504/97. PREFEITO E VICE-PREFEITO. SUPOSTO USO ESPÚRIO DE
RECURSOS DE CAMPANHA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE
ELEITORES. PROVA FRÁGIL. TESTEMUNHA ÚNICA. DEPOIMENTO
CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CASSAÇÃO DOS
MANDATOS ELETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TSE.
PROVIMENTO.

1. Se o acórdão regional enfrentou suficientemente as teses trazidas pela defesa,
descabe reconhecer violação ao art. 275, I e I, do Código Eleitoral.

2. A procedência da representação calcada no art. 30-A da Lei n. 9.504/97 exige, ante
a gravidade da sanção dela decorrente (casação do mandato), prova segura e
contundente dos atos praticados. In casu, a prova dos autos é frágil, pois baseada no
depoimento de uma única testemunha, que se mostrou flagrantemente contraditório.
Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 184, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 149, Data 13/08/2014, Página
150)

ELEIÇÕES 2010. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO ESTADUAL.
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO. GASTOS. RECURSOS FINANCEIROS.
CAMPANHA ELEITORAL. DESPROVIMENTO.

1. Não há nos autos prova inequívoca e robusta a demonstrar a prática da conduta do
art. 30-A da Lei das Eleições.

2. A extemporaneidade na abertura da conta bancária específica para campanha não
configura, por si só, o ilícito do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, especialmente quando os
recursos arrecadados no período que precedeu a sua abertura são estimáveis em
dinheiro e os serviços são doados.

3. Na representação instituída pelo art. 30-A da Lei nº 9.504/97, deve-se comprovar a
existência de ilícitos que extrapolem o universo contábil e possuam relevância jurídica
para comprometer a moralidade da eleição, o que não ocorreu na espécie
(Precedente: RO nº 194710/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, de 12.9.2013).

4. Recurso desprovidos.

(Recurso Ordinário nº 262332, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 101, Data 02/06/2014, Página 84/85)

Para a configuração da conduta descrita no artigo 30-A da Lei n. 9.504/97,
portanto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem exigido: 1) a existência de
Num. 43787415 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719422193900000042745226
Número do documento: 23121719422193900000042745226
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:52:46

captação ou de dispêndio de recurso com finalidade eleitoral em desacordo com as
normas legais; 2) a demonstração de gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser
aferida tanto (a) pela relevância jurídica do ilícito praticado, quanto (b) pela ilegalidade
qualificada, marcada pela má-fé do candidato.

Cumpre enfatizar que a realização de despesa eleitoral com fornecedor que
possui grau de parentesco com o candidato não constitui, por si só, ilegalidade do gasto,
em razão da ausência de vedação pela Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução TSE n.
23.607/2019.

Deve ser demonstrada a ilegalidade da conduta, pela violação aos princípios
da proporcionalidade, da moralidade, da economicidade e da transparência, assim como
a gravidade, seja pela relevância jurídica, seja pela ilegalidade qualificada, marcada pela
má-fé do candidato, o que, do meu ponto de vista, está bem delineado nos autos.

Pois bem.

No caso em análise, a candidata Ligia Fabris Berg utilizou R$ 40.000,00, o
que equivale a aproximadamente 80% dos recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC para financiamento de sua campanha eleitoral, na
locação de um imóvel pertencente a seu genitor, o que poderia configurar gasto ilícito em
campanha.

O imóvel, cujo aluguel foi custeado com recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, pertence ao pai da representada, Sr. Egon
Antonio Torres Berg, e está localizado na Tv. Dr. Lourival Schwansce Tôrres, n. 168,
Bigorrilho, Curitiba/PR.

Conquanto a prestadora tenha declarado que o imóvel foi locado para
utilização como comitê de campanha, não consta nos autos da prestação de contas
eleitoral n. 0603206-51.2022.6.16.0000, nem nos autos desta representação, o contrato
de locação do imóvel firmado com o seu genitor, para comprovar a regularidade da
despesa e da destinação do recurso público.

Tanto na prestação de contas eleitoral n. 0603206-51.2022.6.16.0000, quanto
nesta representação, verifica-se que há apenas contrato de cessão temporária do imóvel
localizado na Tv. Dr. Lourival Schwansce Tôrres, n. 168, Bigorrilho, Curitiba/PR, firmado
entre a representada e o seu genitor (ID 43496787 – contrato de cessão juntado pelo
representante, e ID 43521093 – contrato de cessão juntado pela representada).

Importante ressaltar que a cessão temporária de imóvel é classificada como
doação estimável em dinheiro, configurando receita de campanha, enquanto a locação de
imóvel é classificada como despesa de campanha, de modo que se trata de negócios
jurídicos distintos, que igualmente exigem instrumentos distintos.

Não houve, assim, regular comprovação do negócio jurídico declarado –
locação de imóvel pertencente ao genitor da representada –, para o qual foi destinado R$
40.000,00, aproximadamente 80% dos recursos públicos recebidos.

O contrato juntado à prestação de contas eleitorais e a esta representação
Num. 43787415 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719422193900000042745226
Número do documento: 23121719422193900000042745226
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:52:46

indica, na verdade, que o genitor da representada efetuou doação estimável em dinheiro
à campanha, o que configura captação de recurso, não despesa eleitoral.

Além da ausência da regular comprovação da despesa, os recursos públicos
destinados à suposta locação de imóvel pertencente ao genitor da representada
equivalem a R$ 40.000,00, ou seja, 80% do total recebido, revelando-se exageradamente
desproporcional em relação aos demais gastos de campanha.

Extrai-se da prestação de contas eleitoral n. 0603206-51.2022.6.16.0000 que
único recurso financeiro recebido pela representada foi o valor de R$ 50.000,00, oriundo
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o qual foi assim destinado:

a) R$ 40.000,00, aproximadamente 80%, com aluguel do imóvel pertencente
a seu genitor, para utilização como comitê de campanha;

b) R$ 9.000,00, aproximadamente 18%, com a produção de material gráfico;

c) R$ 1.000,00, aproximadamente 2%, com pagamento de cabo eleitoral, Sra.
Iracema Siqueira Pelepenko, que prestou serviços por apenas 10 dias.

Como se vê, as despesas eleitorais declaradas são incoerentes entre si e não
condizem com um comitê do porte do supostamente locado.

A representada contratou apenas um cabo eleitoral, pelo período de 10 dias,
prazo muito inferior ao de duração da suposta locação, que foi de 45 dias, destacando-se
que não há na prestação de contas declaração de que foram prestados serviços
voluntários à campanha eleitoral.

O valor dos materiais gráficos também se mostra excessivamente inferior ao
montante destinado à locação do imóvel e incompatível com a manutenção de um comitê
de campanha daquele porte.

É de notório conhecimento que normalmente os gastos eleitorais de maior
vulto envolvem os serviços de militância e o fornecimento de materiais gráficos, mas no
presente caso, estranhamente, a despesa que mais demandou recursos públicos foi a
locação do imóvel do genitor da candidata.

Inobstante a representada afirme que se trata de estratégia de campanha,
evidente que a destinação de 80% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, para suposta locação imóvel pertencente ao seu genitor, foge à razoabilidade, à
proporcionalidade e aos padrões éticos e morais que devem nortear a atuação dos
candidatos, enquanto administradores de recursos público.

O montante de R$ 40.000,00, pago pela suposta locação do imóvel, no
período de 16/8/2022 a 1/10/2022, apenas 45 dias, também está em total desacordo com
o valor de mercado, violando o princípio da economicidade.

Como certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, após diligência determinada por
este Juízo, os valores para locação de imóveis similares localizados na mesma região
atingem patamar máximo de R$ 9.530,00 mensais (ID 43764947), equivalente a R$
Num. 43787415 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719422193900000042745226
Número do documento: 23121719422193900000042745226
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:52:46

14.295,00 para 45 dias, muito aquém ao valor custeado pela representante.

Nem há se cogitar que a locação incluía despesas com água, energia elétrica,
internet, limpeza interna e externa do jardim, eis que, além de não estar comprovada esta
alegação por meio de contrato, o valor supostamente direcionado a tais custos é
exorbitante.

A testemunha Sra. Iracema Siqueira Pelepenko, cabo eleitoral da
representada, quando ouvida em Juízo, afirmou que fez panfletagem para a campanha da
representada, pelo período de 10 dias; que não conhecia ninguém que trabalhou na
campanha; que pegava os panfletos no comitê, no Bigorrilho; que dentro o comitê era
uma sala normal, mais ou menos do tamanho da sala de audiência, com um balcão, uma
mesa, uma cadeira; que geralmente estavam no comitê a representada e um senhor, que
não sabe dizer quem era.

A testemunha Luis Carlos de Oliveira, fornecedor dos materiais gráficos,
apenas confirmou o fornecimento destes materiais à representada e informou que
desconhece o comitê.

Note-se que testemunha Sra. Iracema Siqueira Pelepenko, única cabo-
eleitoral que prestou serviços à campanha, em nenhum momento se referiu ao comitê
como a casa então locada pela representada, eis que a descrição fornecida em Juízo não
condiz com o imóvel objeto da controvérsia, o que traz dúvidas se alguma vez esteve no
local.

O Tribunal Superior Eleitoral[2] já sinalizou que a contratação de parente do
candidato para a prestação de serviço na campanha enseja atenção da Justiça Eleitoral,
dada a possibilidade de conflito de interesses e de desvio de finalidade na aplicação de
recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer financeiramente a pessoa
contratada.

Assim, tal contratação, caso seja realizada, deve observar rigorosamente os
princípios constitucionais da proporcionalidade, da moralidade e da economicidade, assim
como deve evidenciar elevado grau de transparência, a fim de que sejam, de forma
satisfatória, demonstradas as peculiaridades da transação, as atividades efetivamente
desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com valores de mercado.

No caso sob exame, é induvidosa a ilegalidade do gasto eleitoral, diante: a)
da falta de transparência da despesa, pois a representada, embora tenha declarado
locação de imóvel pertencente ao seu genitor, não comprovou devidamente o negócio
jurídico para o qual o recurso público foi destinado; b) da violação do princípio da
economicidade, pois o valor destinado à declarada locação é muito superior ao praticado
no mercado; c) do desrespeito à proporcionalidade, pois houve destinação de 80% do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC para a locação de imóvel
pertencente ao genitor da representada, o que é incompatível com as demais despesas;
d) da afronta à moralidade e à probidade que devem nortear a atuação dos candidatos,
enquanto administradores de recursos público, eis que realizada contratação por quantia
expressiva de recursos públicos, restando evidente o desvio de finalidade.

A gravidade desta conduta ilegal também está bem delineada nos autos e
Num. 43787415 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719422193900000042745226
Número do documento: 23121719422193900000042745226
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:52:46

pode ser aferida pela relevância jurídica do ilícito praticado.

Os recursos públicos são originalmente destinados às campanhas eleitorais
com vistas a promover o equilíbrio econômico entre os candidatos e a paridade de armas,
a fim de propiciar um ambiente eleitoral mais justo.

Na espécie, entretanto, esses recursos foram utilizados para privilegiar
interesses particulares, em evidente desvio de finalidade, o que só agrava o já debilitado
quadro de desconfiança da sociedade em relação às estruturas político-partidárias
brasileiras.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral[3] manifestou a orientação de que
o uso de verbas públicas “deve estar pautado pelos princípios da transparência, da
moralidade, da economicidade, da razoabilidade e tantos outros princípios norteadores
das despesas com recursos públicos, exatamente para que não percam a sua natureza
de sustentação do nosso modelo republicano”.

A malversação do recurso público configurou neste caso a sobreposição de
interesses privados em detrimento de interesses públicos e afrontou os princípios da
moralidade e da impessoalidade, revelando a gravidade da conduta praticada pela
representada.

Neste sentido, oportuna a colocação de José Jairo Gomes quanto à
gravidade das condutas abarcadas pelo artigo 30-A da Lei n. 9.504/1997:

Deveras, o artigo 30-A da Lei das Eleições visa implementar a lisura e a moralidade
nas campanhas eleitorais. É direito impostergável dos integrantes da comunhão
política que as campanhas se deem de forma regular, sob o signo da ética e da
legalidade. Não por outra razão, todo candidato está obrigado a prestar contas dos
recursos financeiros arrecadados e do destino que lhes foi dado.

É grave a conduta de quem se afasta da regulamentação estabelecida para o
financiamento de campanha, seja percebendo contribuição de fonte vedada, seja
lançando mão de recursos oriundos de fontes não declaradas, de caixa dois, seja,
enfim, extrapolando os limites de gastos adrede fixados. A ocorrência de tais fatos
revela que a campanha se desenvolveu por caminhos tortuosos, obscuros, sendo
muitas vezes, impossível à Justiça Eleitoral conhecer toda a extensão da
irregularidade. Despiciendo que o mandado assim conquistado é ilegítimo. [...][4]

Cumpre à Justiça Eleitoral atuar com maior rigor em tais situações,
notadamente porque é dever do candidato e do partido político garantir o bom uso dos
recursos públicos que lhes são distribuidos, a fim de atender a finalidade da destinação
destas verbas, que, em última análise, é instrumentalizar a democracia e o próprio Estado
Democrático de Direito.

Há se concluir, assim, que a locação de bem pertencente ao genitor da
representada, diante das particularidades do caso em análise, configura conduta ilícita,
diante do desvio de finalidade do recurso público recebido, de modo que grave o
suficiente a ensejar a cassação do diploma de suplente da representada, conforme
disposto no artigo 30-A, §2º, da Lei n, 9.504/1997.

Num. 43787415 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719422193900000042745226
Número do documento: 23121719422193900000042745226
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:52:46

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto por julgar procedente a presente representação
movida pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 30-A da Lei n.
9.504/1997, com a consequente cassação do diploma de suplente de Ligia Fabris Berg.

Oficie-se à Zona Eleitoral em que está registrada a representada para
anotação do código ASE 540 no cadastro eleitoral, na hipótese de não haver interposição
de recurso, consoante o artigo 257, §2º, do Código Eleitoral.

Após, à Secretaria Judiciária para adotar as providências cabíveis para
cumprimento da decisão.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) Nº 0604292-57.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL - REPRESENTADA: LIGIA FABRIS BERG - Advogados do(a) REPRESENTADA:
ANDRIELLI WALNER BARTOSKI DE SOUZA - PR75697, ANA PAULA WATANABE - PR68903

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a representação, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

[1] AgR-REspe 310-48, rel. Min. Jorge Mussi, redator designado para o acordão Ministro Luís
Roberto Barroso, DJE de 25.8.2020
[2] RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060116394, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 216, Data 27/10/2020
[3] ED-PC 267-46, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017.
[4] GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 819.
Num. 43787415 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719422193900000042745226
Número do documento: 23121719422193900000042745226
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:52:46

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787415 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719422193900000042745226
Número do documento: 23121719422193900000042745226
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:52:46